Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA AGRAVADO: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DESPACHO Intime-se a ré/agravada, Deborah de Vasconcelos Naegele, para que se manifeste, no prazo de 15 dias, sobre o agravo interno (CPC/2015 1.021, § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator